Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717653-02.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZON JUSTINO DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário em 10/7/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora